Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717780-17.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Distrito Federalcontra sentença (ID 49041221) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Kyly Indústria Textil Ltda. contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, concedeu a segurança para suspender “a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS-DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS-DIFAL, situados no Distrito Federal, no exercício de 2022”. Na mesma assentada, o Juízo de origem sustou os efeitos da concessão de segurança, em decorrência da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, em 11/4/22, nos autos da suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Em suas razões recursais (ID 49041223), o apelante, Distrito Federal, arrazoa que o princípio da anterioridade, previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, somente se aplica em caso de instituição ou aumento de tributo e a Lei Complementar n. 190/22 apenas regula a matéria do DIFAL-ICMS, anteriormente instituído com o advento da Lei Distrital n. 5.546/15. Argumenta que a aludida lei complementar não acarretou surpresa ao contribuinte, pois não aumentou alíquota, alterou base de cálculo ou impingiu circunstância que altere a situação fática já perpetrada. Abaliza que o STF, no julgamento do Tema n. 1.093, “não declarou a inconstitucionalidade das normas distritais, apenas condicionou a sua eficácia à vigência de nova lei complementar”. Aponta que, a partir da entrada em vigor da LC n. 190/22, confere-se eficácia imediata à aludida legislação distrital. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de ser denegada a ordem vindicada. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (ID 49041226), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Como relatado, no caso em tela, discute-se se a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, regulamentada na LC n. 190/2022, deve observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b” e “c”, da CF, de modo que a exação apenas seria admitida no exercício de 2023. A matéria em referência é objeto das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093). O Ministro Relator Alexandre de Moraes, ao indeferir pedido de medida cautelar formulado nas aludidas ações declaratórias (DJE n. 96, divulgado em 18/5/2022), entendeu que a conjectura oriunda da EC n. 87/15 resguardou a esfera jurídica do contribuinte, não acarretando, “a princípio, qualquer repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária, apenas obrigações acessórias decorrentes da observância de procedimentos junto às repartições fazendárias dos Estados de destino, em acréscimo ao recolhimento junto à Fazenda do Estado de origem (por uma alíquota menor)”. O Ministro Relator julgou improcedente a ADI n. 7.066, parcialmente procedente a ADI n. 7.070 e procedente a ADI n. 7.078, para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 3o da LC n. 190/2022. O Ministro Dias Toffoli, por outro lado, apresentou divergência, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC n. 190/22 (anterioridade nonagesimal), julgando improcedentes as ações. Em seguida, o Ministro Edson Fachin divergiu dos votos anteriores, julgando procedente a ADI n. 7066 (para aplicar interpretação conforme ao art. 3o da LC n. 190/2022, atendendo aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal) e improcedentes as ADIs n. 7070 e 7078. Acompanharam seu voto os ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto divergente do Ministro Dias Toffoli. Após, em dezembro de 2022, o processo foi destacado pela Ministra Rosa Weber (Presidente) e aguarda julgamento presencial. No âmbito deste TJDFT, o tema é pauta da suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. No referido processo, o ilustre Presidente do Tribunal, em 11/3/2022, deferiu a suspensão de segurança cível requerida em processos que tratam acerca da matéria: O DISTRITO FEDERAL requer, com fulcro nos artigos 4o, caput e § 8o, da Lei no 8.437/1992, e 15, caput e § 5o, da Lei no 12.016/2009, a suspensão das medidas liminares exaradas nos autos dos mandados de segurança 0701030- 37.2022.8.07.0018, (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA., 0700574- 87.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por FIRST S/A., 0701747-49.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA., 0701698-08.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por HBZ SISTEMAS DE SUSPENSAO A AR LTDA., 0701568-18.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por INGÁ MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP, 0701573-40.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA., 0701348-20.2022.8.07.0018, (2a Vara da Fazenda Pública do DF, impetrado por Metalúrgica Barra do Piraí S/A., 0701327- 44.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Hammerhead Sports Ltda., 0701353- 42.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Candide Indústria e Comércio LTDA., 0701354-27.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Casa Custom Iluminação e Sonorização Eireli Epp., 0701303-16.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Mc Via Parque Comércio de Relógios Ltda., 0700237-98.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda., 0701308-38.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Jones Paulo Luz – ME, 0700283-87.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Tatix Comércio e Participações Ltda., 0700456-14.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Synapcom Comércio Eletrônico Ltda., 0700549-74.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Lojas Riachuelo S/A., 0701331- 81.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Eletro Transol Ind. e Com. de Materiais Elétricos Ltda., 0701298-91.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Tem Tratorpeças Ltda., 0701421-89.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Preveoeste Mat. de Segurança e Descartáveis Ltda., 0701347-35.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Distribuidora Brasil CML de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., 0701814- 14.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda., 0701115-23.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por R.R. Ind e Com de Malhas Ltda., 0701364-71.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Plasciti Embalagens Ltda., 0701042- 51.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Cirúrgica Fernandes Com. de Mat.Cirúrgicos, e 0701457-34.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por HI HAPPY Brinquedos S.A. Sustenta, em síntese, que as referidas medidas liminares suspenderam, durante todo o exercício de 2022, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto, bem como impediram a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir as empresas ao pagamento do referido tributo, ficando vedada a cobrança de multa pecuniária derivada do inadimplemento. Noticia que as impetrantes defendem que a Suprema Corte, nos autos da ADI 5.469 e do RE 1.287.019, este com repercussão geral (Tema 1.093), condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal dispondo sobre o assunto. A referida norma, Lei Complementar 190/2022, foi editada e publicada somente em 05/01/2022. Diante disso, entenderam as empresas requeridas, com base no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, que o DIFAL/ICMS não poderia ser cobrado no presente exercício financeiro de 2022, mas somente a partir de abril de 2023. Essa tese, segundo afirma o autor, tem sido acolhida pelos diversos juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme demonstram as 25 decisões liminares que são objeto do presente pedido suspensivo. Defende que, a prevalecer tal entendimento, os efeitos dessas medidas poderão causar grave lesão à economia, à saúde e à segurança pública, uma vez que impõem à Fazenda local uma restrição estimada na sua arrecadação da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). No mais, discorre sobre os efeitos da pandemia oriunda do Covid-19 e as consequências nefastas provocados na economia local, sobretudo, no tocante à redução na arrecadação fiscal. Esclarece, quanto ao mérito, que já havia previsão no artigo 155 da Constituição Federal para a cobrança do DIFAL/ICMS, que se constitui na adoção de alíquota interestadual sobre as operações e prestações que destinem a bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, cabendo ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e essa alíquota interestadual. Assim, entende o Distrito Federal, que a Lei Complementar 190/2022 não aumentou e tampouco instituiu novo tributo decorrente da cobrança do DIFAL/ICMS, se tratando apenas de uma regra moderna de repartição de receita oriunda de um imposto existente, qual seja: o ICMS. Traz à colação, como reforço à sua tese, julgados e lições doutrinárias relativas à natureza jurídica do DIFAL/ICMS. Diz não desconhecer que o STF, na ADI 5.469 e no RE 1.287.019, condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal, sendo que, essa nova norma teria como escopo apenas dar cumprimento a uma exigência formal da Constituição Federal, e não criar novo tributo, como defendem as empresas requeridas. Refuta, ainda, a exigência estampada nos provimentos liminares de edição de lei local regulamentando o tema tratado na Lei Complementar 190/2022, pois o próprio STF, na apreciação do Tema 1.093, considerou válida a legislação local que dispunha sobre o tema, dentre elas a Lei Distrital 5.546/2015. Discorre sobre a não incidência do princípio da anterioridade mínima nonagesimal, afirmando inexistir qualquer surpresa quanto à cobrança do tributo em questão, pois a sua previsão decorreu da Emenda Constitucional 87/2015, acrescentando, no aspecto, a discussão estabelecida na ADI 5.469 e no RE 1.287.019/STF, de ampla divulgação e conhecimento geral. Pondera que o ICMS é o tributo de maior impacto na arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal, tecendo algumas considerações exemplificativas sobre os efeitos provocados pelas decisões liminares fustigadas. É o relatório. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput e § 8o, da Lei no 8.437/1992, e 15, caput e § 5o, da Lei no 12.016/20094o, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, os provimentos judiciais cuja suspensão se propugna foram proferidos nos autos dos mandados de segurança impetrados contra autoridades indigitadas coatoras e integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal. Conheço, pois, do pedido. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e à oportunidade de manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui inequívoca natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a análise minuciosa sobre toda a matéria tributária que levou o Supremo Tribunal Federal a se debruçar sobre o Tema 1.093, bem como a aferição das questões decorrentes da modulação de efeitos e a conclusão pela necessidade de edição da Lei Complementar 190/2022, regulando a matéria pertinente à cobrança do DIFAL/ICMS. Igualmente, não encontra leito no presente pedido de suspensão a elucidação das questões de mérito submetidas à apreciação dos juízos de origem por meio dos mencionados mandados de segurança, pois, eventuais ofensas ao princípio da anterioridade ou demais conflitos na legislação tributária local hão de ser elucidadas perante as instâncias adequadas. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. Feitas essas considerações, passo ao exame de mérito relativo aos bens jurídicos tutelados pelo instituto da suspensão de segurança, in casu, a economia, saúde e segurança pública. Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se aos ilustres Juízos da Segunda, Terceira, Quarta, Sexta, Sétima e Oitava Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando-lhes ciência do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, em 11/4/2022, deferiu pedido de extensão formulado pelo Distrito Federal “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Opostos agravos internos pelas partes interessadas no procedimento de suspensão de segurança em comento, o Conselho da Magistratura deste e. Tribunal desproveu os recursos, mantendo íntegra o pronunciamento do eminente Presidente, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINARES E SENTENÇAS. AGRAVOS INTERNOS. GRAVE LESÃO À ORDEM, SAÚDE E ECONOMIA PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO DAS LIMINARES DEFERIDAS E SENTENÇAS CONCESSIVAS DAS SEGURANÇAS. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I - Não cabe, na sede estrita de suspensão de liminar, examinar questões de fundo envolvidas na lide principal, devendo a análise cingir-se tão-somente à potencialidade lesiva das decisões. O juízo realizado nesta sede se circunscreve ao exame da conveniência e oportunidade de se conter os efeitos das decisões proferidas contra o Poder Público, até final deslinde da demanda, desde que contemplada a supremacia do interesse público, com o escopo de evitar grave lesão à ordem, saúde e economia pública. II - As decisões combatidas possuem o condão de violar a economia pública local, na medida em que impõem ao Poder Publico restrições em relação à cobrança do DIFAL/ICMS, comprometendo a fonte primária de recursos financeiros estatal, com repercussões graves na prestação de serviços públicos básicos para a população local. III - Presentes os requisitos necessários, impõe-se a manutenção da suspensão das decisões liminares e de mérito concedidas em desfavor do Distrito Federal. III - Agravos internos desprovidos. Unânime. (Acórdão 1717379, 07069781420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda, é relevante mencionar que a matéria também foi submetida ao Conselho Especial deste e. Tribunal pela d. 6a Turma Cível, por meio da instauração do respectivo incidente de arguição de inconstitucionalidade (processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018), ad litteris: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal. (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) O referido incidente de arguição de inconstitucionalidade foi distribuído, entre os membros do Conselho Especial, a Exma. Des. Vera Andrighi, que, por meio de decisão monocrática, suspendeu o feito até o julgamento da, já mencionada, ADI n. 7066 pelo excelso STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica e visando a evitar decisões contraditórias. Cita, por pertinente, excerto do decisum: Trata-se de incidente de inconstitucionalidade instaurado pela 6a Turma deste TJDFT nos autos da APC 700347-97.2022.8.07.0018, para exame da compatibilidade do art. 3o da Lei Complementar n. 160/2022 com a Constituição Federal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na manifestação de id. 47615314, informou sobre a existência da ADI 7.066, instaurada em 14/1/22 perante o eg. STF, que tem por objeto o mesmo dispositivo legal objeto deste incidente. Em consulta ao andamento processual da ADI verifica-se que o julgamento colegiado já se iniciou e foi paralisado em dezembro de 2022 diante do pedido de destaque da Ministra Rosa Weber. O art. 927, inc. I, do CPC estabelece que as decisões do eg. STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante. Em observância ao princípio da segurança jurídica, e visando evitar decisões contraditórias, determino a suspensão do presente incidente até o julgamento da ADI 7.066 pelo eg. STF. Diante desse quadro, há decisões desta d. 7a Turma Cível que determinam a suspensão dos recursos que versam sobre o assunto, a fim de observar a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC). Destaca-se, por oportuno, ementa de aresto redigido pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, quando ainda integrava a composição do órgão colegiado: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINARES. SENTENÇAS. SUSTAÇÃO DE EFEITOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO RELATIVO À CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SOBRESTAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 1. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível no 0706978- 14.2022.8.07.0000, o Exmo. Senhor Presidente deste eg. Tribunal de Justiça sustou os efeitos de todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como provimentos semelhantes supervenientes que tivessem por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. 1.2. Diante desse cenário, a liminar pretendida pela parte ora agravante representaria flagrante violação ao entendimento mencionado, proferido com fundamento no artigo 4o, § 8o, da Lei no 8.437/1992, não havendo fundamentos que, por ora, pudessem justificar o seu deferimento. 2. Como se não bastassem as decisões oriundas da Presidência desta Corte, a matéria encontra-se pendente de julgamento na Suprema Corte, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e também no Conselho Especial deste Tribunal, mediante arguição de inconstitucionalidade, o que representa motivo suficiente para o sobrestamento do processo, mesmo que nos feitos mencionados não tenha havido determinação expressa nesse sentido. 3. Tal entendimento, efetivamente, se encontra em consonância com outros julgados desta Corte, nos quais a segurança jurídica e a economia processual, a partir de um juízo de discricionariedade do julgador, são observadas enquanto princípios gerais norteadores do processo, servindo, assim, como fundamento para justificar uma interrupção temporária da marcha processual. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1674204, 07138058420228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mesmo sentido, há recente decisão monocrática do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, que também compõe este órgão colegiado, proferida em 16/5/2023, nos autos n. 0713957-35.2022.8.07.0018, bem como do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, proferida em 8/3/23, nos autos n. 0702833-55.2022.8.07.0018. Por essas razões, revela-se necessário determinar a suspensão do julgamento do feito. 3. Ante o exposto, diante do quadro de divergência assinalado, considerando que o presente apelo possui como único objeto o debate espelhado no Tema de Repercussão Geral n. 1.093, determino o sobrestamento do processo, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até a publicação do acórdão de julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem-me conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora